Tribunal: TJDFT
Processo: 0015193-64.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0015193-64.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CARLOS ROBERTO MOREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que a cessionária R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA não cumpriu, até a presenta data, a determinação de ID 23584933, julgo PREJUDICADO o pedido de habilitação formulado no ID 21893837. Aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac